Tribunal: TJDFT
Processo: 0763072-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÕES IDÊNTICAS. TRÍPLICE IDENTIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora interpôs recurso inominado contra sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, V do Código de Processo Civil, em decorrência da existência de coisa julgada.
2. Inicialmente, verifica-se a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, haja vista o recolhimento do preparo recursal (ID 20850448), a indicar que a parte possui meios de arcar com as despesas processuais. Destaca-se que a parte recorrente não acostou ao feito qualquer documento que comprovasse a hipossuficiência. Gratuidade de justiça indeferida.
3. Alega a autora que o feito de no 0727557-42.2016.8.07.0016 foi extinto sem o julgamento do mérito. Pugna pelo provimento do recurso e procedência do pedido de condenação da parte adversa no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
4. O CPC assim define o instituto da coisa julgada: "Art. 502: Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".
5. A coisa julgada confere à sentença a qualidade de imutabilidade. É vedado às partes renovar litígio cujo mérito foi apreciado pelo Judiciário. Da mesma forma, é defeso ao Juiz pronunciar sobre aquilo que fora decidido, ainda que em outro processo e por outro juízo.
6. O simples cotejo entre o presente feito e aquele que tramitou sob o no 0727557-42.2016.8.07.0016, em que foi pronunciada a prescrição da pretensão da autora, revela a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.
7. Nas palavras de Fredie Didier Jr: “A decisão que acolhe a prescrição é decisão de mérito porquanto diga respeito à impossibilidade de obtenção da eficácia jurídica pretendida pelo autor – efetivação da prestação devida – em razão da perda de eficácia da pretensão. (...) A pretensão é uma situação jurídica ativa presente nas relações jurídicas que giram em torno do cumprimento de uma prestação. Reconhecer a prescrição é examinar um dos elementos desta relação jurídica, pois. Se a relação jurídica discutida é exatamente o alvo da decisão judicial (o mérito), a decisão sobre a prescrição somente pode ser decisão de mérito.“(Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. Ed. Juspodivm, 2018, fl. 844).
8. Nesse contexto, o acolhimento da prescrição (mérito) nos autos de no 0727557-42.2016.8.07.0016 tornou imutável a decisão além dos limites do processo em que foi proferida. Não pode a parte recorrente pretender rediscutir questão já suscitada e decidida de forma definitiva, posto que protegida pelo manto da coisa julgada.
9. Assim, não merece reparo a sentença vergastada.
10. Quanto à configuração da litigância de má-fé, registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se observa no presente caso.
11. Na hipótese, verifica-se que a parte autora litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir. Assim, incabível a aplicação de multa e o custeamento dos honorários contratuais e despesas processuais da parte adversa, decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a autora, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.